Tribunal: TJES
Processo: 5022617-93.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022617-93.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GEOVANI BARBOSA MIELKE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITAGUAÇU/ES

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. AUSÊNCIA DE DOLO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE VISITAÇÃO AMPARADO POR DECISÃO JUDICIAL. CONFLITO APARENTE DE DECISÕES JUDICIAIS. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NO PRAZO LEGAL. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato coator que deixou de analisar imediatamente o pedido de liberdade provisória, postergou a audiência de custódia para além do prazo legal e manteve a prisão em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, decorrente de alegado descumprimento de medida protetiva, apesar da existência de decisão judicial de vara de família que assegurava ao paciente o direito de visitação dos filhos no feriado natalino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve dolo específico apto a configurar o crime de descumprimento de medida protetiva quando o agente atua amparado por decisão judicial de visitação; (ii) estabelecer se a existência de conflito aparente entre medida protetiva e decisão do juízo de família autoriza a prisão em flagrante; (iii) determinar se a não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas configura constrangimento ilegal; e (iv) verificar a legalidade da recusa da autoridade judicial em apreciar o pedido de liberdade provisória em regime de plantão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 exige dolo específico de desobedecer ordem judicial, o que não se verifica quando o agente atua convencido da licitude de sua conduta, amparado por decisão judicial vigente.

4. A decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Itaguaçu/ES assegura expressamente ao paciente o direito de convivência com os filhos no feriado de Natal, afastando a intenção de afrontar a medida protetiva.

5. A existência de conflito aparente entre decisão de família que regula a visitação e medida protetiva de afastamento não pode ser resolvida pela via penal, tampouco por meio de encarceramento do genitor.

6. A conduta colaborativa do paciente no momento da abordagem policial, com apresentação da decisão judicial e ausência de resistência, reforça a boa-fé e afasta o elemento subjetivo do tipo penal.

7. A jurisprudência reconhece que o exercício regular do direito de visitação, amparado por decisão judicial, afasta a tipicidade do delito de descumprimento de medida protetiva por ausência de dolo.

8. A não realização da audiência de custódia no prazo legal de 24 horas, bem como a recusa imotivada de apreciação do pedido de liberdade provisória em regime de plantão, configuram violação às garantias processuais e constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem concedida.

__________________

Tese de julgamento
: 1. A configuração do crime de descumprimento de medida protetiva exige dolo específico de desobedecer ordem judicial; 2. O exercício do direito de visitação amparado por decisão judicial vigente afasta a tipicidade do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006; 3. O conflito aparente entre medida protetiva e decisão do juízo de família não pode ser solucionado mediante prisão penal do genitor; 4. A não realização da audiência de custódia no prazo legal e a recusa imotivada de apreciação do pedido de liberdade configuram constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 310; Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica).

Jurisprudência relevante citada
: TJRJ, APL nº 0267429-31.2019.8.19.0001, Rel. Des. Antonio Carlos Nascimento Amado, Terceira Câmara Criminal, j. 21.05.2021; TJMT, ACr nº 0004048-26.2020.8.11.0064, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 15.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus e conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5022617-93.2025.8.08.0000

PACIENTE:
GEOVANI BARBOSA MIELKE

IMPETRANTE:
LEANDRO JOSÉ DONATO SARNAGLIA

AUTORIDADE COATOR
A:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ITAGUAÇU/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus,

com pedido liminar,
impetrado em favor de
GEOVANI BARBOSA MIELKE

contra suposto ato coator do Juízo do Núcleo da Audiência de Custódia – NAC, que, nos autos do processo nº 5001013-98.2025.8.08.0025, indeferiu a análise imediata do pedido de liberdade provisória e postergou a realização da audiência de custódia para data posterior ao prazo legal.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que
(i)
o paciente não teve a intenção de descumprir a ordem protetiva, mas sim de exercer seu direito de visitas aos filhos menores no feriado natalino, amparado por decisão judicial expressa proferida pelo Juízo da Vara Única de Itaguaçu/ES nos autos da ação de divórcio nº 5000906-54.2025.8.08.0025.

Aponta, ainda, constrangimento ilegal decorrente
(ii)
da não realização da audiência de custódia no prazo de 24 (vinte e quatro) horas e
(iii)
da recusa da autoridade coatora em apreciar o pedido de liberdade em sede de plantão, sob a justificativa de ausência de “situação excepcional”.

Por fim, alega que
(iv)
restam ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, uma vez que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito como lavrador e que a conduta não envolveu violência ou grave ameaça, tornando a segregação cautelar desproporcional e desnecessária

Basicamente diante de tais circunstâncias, requer liminarmente revogação das medidas protetivas impostas ao paciente.

A medida liminar foi
deferida
em regime de Plantão Judiciário pelo E. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior (id 17652534).

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 17973057, manifestou-se pelo
conhecimento
do
writ
e pela
concessão
da ordem.

Pois bem. O ponto nevrálgico desta impetração reside na suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, o qual, para a sua configuração, exige-se o dolo específico de desobedecer à ordem judicial.

In casu
, a prova pré-constituída demonstra, de forma cristalina, que o paciente agiu amparado por uma decisão judicial emanada do Juízo da Vara Única de Itaguaçu/ES. Consta nos autos a decisão proferida em 18 de dezembro de 2025, no processo de divórcio nº 5000906-54.2025.8.08.0025, a qual regulamentou o regime de convivência e determinou expressamente:

“Quanto à guarda e visitação, DETERMINO que a guarda será exercida de forma compartilhada, residindo as crianças na casa da genitora, mas sendo assegurado ao pai o direito de convivência em finais de semana alternados, podendo retirar as crianças da residência materna às 08:00 horas do sábado e devolvê-las até as 18:00 horas do domingo.
Nos feriados de Natal , Ano Novo e aniversários das crianças, o convívio deverá ocorrer de forma alternada entre os genitores, sendo que, o Natal deste ano deverá ficar com o Pai e o Ano Novo com a mãe.
” (id 17652139)

Ao dirigir-se à residência da ex-sogra na véspera de Natal para buscar seus filhos, o paciente não buscava afrontar a Justiça ou ameaçar a integridade da vítima, mas sim dar cumprimento a um direito que lhe fora judicialmente assegurado dias antes.

Há aqui, no mínimo, um conflito aparente de decisões judiciais, qual seja a medida protetiva de afastamento
versus
a decisão de família autorizando a visitação, o que jamais poderia ser resolvido através do encarceramento do genitor.

Reforça a ausência de dolo a postura do paciente durante a abordagem policial. O Boletim de Ocorrência e os depoimentos dos policiais militares atestam que
GEOVANI BARBOSA MIELKE
foi colaborativo, não ofereceu resistência, não precisou ser algemado e, inclusive, apresentou a decisão judicial aos policiais, demonstrando sua boa-fé e a crença na licitude de seu ato.

Na esteira do que foi adequadamente consignado pelo E. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, ao examinar o pedido liminar, “a existência de medidas protetivas não pode ser utilizada como instrumento de obstrução ao exercício do direito de convivência familiar, mormente para inviabilizar o cumprimento de decisões proferidas pelo juízo de família, especialmente quando o agente demonstra boa-fé e obediência aos comandos da autoridade policial, ainda que sua tentativa de acesso aos filhos tenha ocorrido de forma incauta.” (id 17652534)

A jurisprudência é uníssona no sentido de que o dolo é elemento essencial do tipo penal previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006. Se o agente atua em erro plenamente justificado pelas circunstâncias, como acreditando estar autorizado por ordem judicial vigente, ou no estrito exercício de um direito, não há que se falar em crime. A manutenção da prisão, neste cenário, configuraria uma ilegalidade material gritante.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. Pleito ministerial de reforma da sentença para que seja o apelado condenado pelo descumprimento das medidas protetivas que lhe foram impostas. Impossibilidade. Alegação de que a violação da medida protetiva se deu a partir do momento em que o Apelado arremessou pedras no interior da residência da vítima que não se sustenta.
Apelado que gozava do direito de visitação dos filhos, devidamente regulamentada no juízo de família e, no dia dos fatos, se dirigiu ao palco do evento para buscar seus filhos, o que não configura descumprimento de medida protetiva de aproximação.
Em que pese o desvalor da conduta atribuída ao Apelado, entendo que a questão em comento tem como pano de fundo problemas na visitação dos filhos do casal, que deve ser dirimida e melhor analisada pelo Juízo de família.
Não se pode punir penalmente o indivíduo que agia no exercício regular de um direito, qual seja a visitação da prole regulada pelo juízo de família.
Desprovimento do recurso. Unânime.

(TJRJ; APL 0267429-31.2019.8.19.0001; Rio de Janeiro; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Antonio Carlos Nascimento Amado; DORJ 21/05/2021; Pág. 158)
(grifei)

________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE PELA AUSÊNCIA DE DOLO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. ATUAÇÃO RELACIONADA AO DIREITO DE VISITA DOS FILHOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. RECORRENTE ABSOLVIDO. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DOSIMÉTRICA EM RELAÇÃO À CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DO DL 3.688/1941). FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. VIABILIDADE. PENA RETIFICADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelos delitos do art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 e art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, pleiteando (I) absolvição quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva e (II) readequação da dosimetria aplicada à contravenção penal de vias de fato. II. Questão em discussão (...) III. Razões de decidir 3.
A conduta imputada no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 exige dolo de descumprir determinação judicial. O conjunto probatório revela que a aproximação ocorreu para buscar os filhos, conforme acordo judicial de visitação e com consentimento da vítima, afastando o elemento subjetivo do tipo.
4. Jurisprudência do STJ admite que o consentimento da ofendida, em determinadas circunstâncias, pode afastar a tipicidade do descumprimento da medida protetiva, à luz do princípio da intervenção mínima. (...) lV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para absolver o réu do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e reduzir a pena da contravenção penal do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941. (...)

(TJMT; ACr 0004048-26.2020.8.11.0064; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Gilberto Giraldelli; Julg 15/12/2025; DJMT 15/12/2025)
(grifei)

Não bastasse a controvérsia sobre o mérito da prisão, verifica-se, também, grave violação às garantias processuais do paciente.

O art. 310 do Código de Processo Penal, em consonância com o Pacto de San José da Costa Rica, impõe a apresentação da pessoa presa à autoridade judicial no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. No caso, o paciente foi preso em 24 de dezembro de 2025. A autoridade coatora, contudo, recusou-se a analisar o auto de prisão em flagrante no dia 25 de dezembro de 2025, despachando de forma padronizada que não verificava
“situação excepcional”
e postergando o ato para o dia 26 de dezembro de 2025.

Data venia
, a prisão de um cidadão é, por si só, uma situação excepcionalíssima que demanda pronta resposta do Estado-Juiz. A
“ausência de pauta”
ou conveniências administrativas do plantão não podem se sobrepor ao direito fundamental de liberdade.

Como bem pontuado pela D. Procuradoria de Justiça,
“
a omissão estatal, somada à gênese controvertida da prisão e à postergação desprovida de motivação idônea, reforça a ilegalidade da manutenção da custódia
”
. A recusa em analisar o pedido de liberdade de alguém preso em plena véspera de Natal, quando este alega e comprova documentalmente cumprir ordem judicial de visitação, constitui negativa de prestação jurisdicional em momento crítico.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
conheço
do
Habeas Corpus
, para
conceder a ordem
, confirmando a liminar anteriormente deferida, e reconhecer a ilegalidade da prisão em flagrante do paciente.

Sem necessidade de expedição de novo alvará de soltura, visto que a medida já foi cumprida por força da liminar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder a ordem ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.